Tribunal: STF
Processo: HC 63597
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-04
Data de publicação: 1986-03-04

Ementa:
SENTENÇA. FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO. CALCULO DA REPRIMENDA. CRITÉRIO
TRIFASICO.
CUMPRE AO JUIZ, NA SENTENÇA, DESTACAR, MOTIVADAMENTE, OS FATORES QUE
EXPLICAM O ALVITRE DA PENA-BASE ACIMA DO MINIMO LEGAL.
O CÓDIGO PENAL, COM A INOVAÇÃO DA LEI 7.209/84, TORNOU
OBRIGATORIO O CRITÉRIO CHAMADO TRIFASICO  PARA O CALCULO DA
REPRIMENDA (ART.68).